Tribunal: TJMMG
Processo: 2000140-81.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE
URGÊNCIA - TRANSFERÊNCIA FUNDADA NO ART. 175, II, DA LEI N.
5.301/1969 - INTERESSE DA DISCIPLINA - PODER DISCRICIONÁRIO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INTERVENÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA -
AGRAVO INTERNO - PERDA DE OBJETO - JULGAMENTO DE
MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000140-81.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000081-78.2020.9.13.0005 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA FUNDADA NO ART. 175, II, DA LEI N. 5.301/1969 – INTERESSE DA DISCIPLINA – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO INTERNO – PERDA DE OBJETO – JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Cláudio Márcio Aparecido Lopes e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão do Evento 4, a qual indeferiu pedido liminar de antecipação de tutela, que teve por objetivo principal anular a transferência do agravante da 19ª RPM (Sete Lagoas) para a 18ª RPM (Poços de Caldas), inadmitindo, concomitantemente, o recurso de agravo interno, por manifesta perda de seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar interposto por Cláudio Márcio Aparecido Lopes, em face da decisão proferida em 02/10/2020, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência nos autos do Mandado de Segurança n. 2000081.78.2020.9.13.0005. Preliminarmente o agravante manifestou-se pelo cabimento e tempestividade do recurso e alegou não ter providenciado o preparo, por se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Alega o agravante que o Mandado de Segurança que originou o presente recurso foi indeferido, imotivadamente e em desrespeito aos explícitos direitos e garantias fundamentais invocados, bem como à condição profissional dos advogados que o representam. Disse que a determinação para se emendar a petição inicial visou somente postergar a decisão liminar, frustrando a urgência pleiteada, na medida em que a autoridade coatora constava explicitamente da peça. Afirmou que a fundamentação empregada para indeferir o pedido liminar, estabelecida no artigo 14 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMENG), somada à alegação de que a esposa do agravante não integra os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 efeitos da tutela, foi evasiva e ultrajante, como se o agravante e sua esposa não fossem seres humanos. De igual modo, disse que, na decisão proferida, houve desrespeito aos explícitos direitos e garantias fundamentais invocados e à condição profissional dos advogados. Para descrever sobre os seres humanos, trouxe, no bojo de sua peça, citações de autores, tais como Heidegger, Sartre, Frei Betto, Hegel, Nietzche, entre outros. Assentou que tais reflexões demonstram o quanto os direitos e garantias fundamentais do paciente, gravados em cláusulas pétreas, estão sendo dilacerados, em pleno século XXI, da pós-modernidade do Estado de Direito. Sinalizou, com base na exegese contemplativa à compreensão do teor das decisões em epígrafe, que o d. Juízo a quo, de cunho retórico e ditatorial, subestimou absurdamente a capacidade intelectiva e profissional dos causídicos, suscitando mais um elemento de pessoalidade. Asseverou que, nas decisões confrontadas do r. Juízo a quo, além da falta de cotejo, em especial, dos princípios da hierarquia, da disciplina e da máxima impessoalidade, houve ainda omissão na questão do direito fundamental de resposta, em razão da publicação do vexatório e humilhante ato de movimentação por conveniência da disciplina (sem o devido processo legal, presunção de inocência, sem provas lícitas...) e de todas as demais cláusulas pétreas invocadas; alegou ainda que, inclusive, estranhamente, o Juízo a quo nada mencionou sobre as ADCs 43, 44 e 54 do STF, que, por óbvio, revogam, automaticamente, a súmula do TJMMG que extinguiu o efeito suspensivo após o segundo recurso administrativo. Disse que o indeferimento, além de imotivado, foi objetivamente contra o direito e, portanto, parcial, para prejudicar o impetrante nos seus direitos líquidos e certos, de aplicação imediata e irrefutáveis. Com essa premissa, arguiu a suspeição do douto Juízo a quo, nos termos do art. 145, inciso IV e seguintes, do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, disse que considera todo o teor da exordial do concernente Mandado de Segurança como parte integrante deste recurso, pelo que o reitera e ratifica, requerendo: No âmbito da exordial do Mandado de Segurança, em sede preliminar: - que seja permitido o seu retorno para a sede do 25º BPM ou 19ª RPM, em Sete Lagoas/MG, ou mesmo para a Capital, em Unidade com sua aquiescência; - que seja publicado , no próximo BGPM-AR, o teor de todo o anexo IX, como direito constitucional fundamental de resposta (inciso V do art. 5º da CRFB), em condições de igualdade com a publicação do ato de transferência por conveniência de disciplina (anexo V), sob o risco de destruir de vez a sua imagem e reverberar em comportamentos indesejáveis pela tropa e severos prejuízos à segurança pública; - que seja realizado o pagamento de ajuda de custo; - que seja determinado ao Estado prestar-lhe a assistência psiquiátrica, psicológica e terapêutica, assim como à sua esposa; - com base no art. 12 do EMEMG, que, enquanto houver soldados e cabos mais modernos na unidade, seja assegurado o seu direito de permanecer em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 unidade da PMMG, em Sete Lagoas-MG ou em Belo Horizonte, com a sua aquiescência; - que seja reconhecido o direito de a sua esposa ser assistida pelo impetrante, no município de Sete Lagoas, onde já está adaptada às consultas e exames hematológicos de rotina. Pediu e teve deferida a assistência judiciária gratuita. No âmbito deste agravo de instrumento: - que seja ratificado o deferimento do pedido liminar, para suspender os efeitos da transferência por conveniência da disciplina; - independentemente do mérito, que seja ratificada a segurança liminar, até o respectivo trânsito em julgado do concernente MS; - considerando a arguição de suspeição constante do anexo XVIII, às razões fáticas e de direito supra-aduzidas, em cotejo com os autos do MS em anexo, que seja a matéria redistribuída a outro juízo. Com a decisão lançada no Evento 4, indeferi o pedido liminar de tutela de urgência e determinei a remessa dos autos ao agravado para suas contrarrazões, conforme ofício da Gerência Judiciária (Evento 6). O agravado, representado pela eminente Procuradora do Estado Drª. Jerusa Drummond Brandão, apresentou sua contraminuta no Evento 26, pugnando pela manutenção da decisão que não conheceu do recurso ou, eventualmente, que lhe seja negado provimento, mantendo-se a decisão agravada por seus legítimos e substanciosos fundamentos. No Evento 9, o agravante manejou Embargos Declaratórios em face da decisão monocrática que indeferiu seu pedido liminar de tutela de urgência, mas sem explicitar quais teriam sido os pontos que desejava fossem elucidados, os Embargos tiveram de ser rejeitados e o foram com os votos unânimes dos integrantes desta colenda Segunda Câmara, acórdão publicado em 23/10/2020 (Evento 14). Insurgindo-se contra essa decisão, o agravante manejou o Agravo Interno do Evento 20, ainda passivo de julgamento. Com o ofício n. 140/2020-5ª AJME, o MM. Juiz Titular daquela Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) comunicou a este Relator a suspensão da Ação do Mandando de Segurança, autos n. 2000088-70.2020.9.13.0005, com fulcro no inciso III do art. 313 do CPC, em razão do incidente de suspeição interposto pelo agravante, igualmente distribuído a este Relator, achando no prazo das respectivas informações[RCBC1] . É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, recebo o recurso. Nos termos relatados, na decisão do Evento 4, indeferi, em 09/10/2020, o pedido liminar de tutela de urgência formulado na inicial deste recurso. Para tanto, corroborei com a decisão do MM. Juiz de primeiro grau, que em sede de mandado de segurança, não constatou qualquer relevância no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fundamento do pedido que foi apresentado e nem percebeu a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de concessão da tutela ao final do feito. Pois bem. Inicialmente, vejo que o cerne deste recurso consiste na análise do pedido formulado pelo autor, quanto à anulação de sua transferência da 19ª Região de Polícia Militar, com sede em Sete Lagoas, para a 18ª Região de Polícia Militar, sediada na Cidade de Poços de Caldas, onde foi lotado, posteriormente, no 12º Batalhão de Polícia Militar, com sede na Cidade de Passos. Analisando as peças que acompanham a inicial, percebi que essa movimentação teve como fundamento o preceito do inciso II do art. 175 da Lei n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, tratando-se, pois, de movimentação com cunho meramente administrativo, destinada à gestão de pessoal, indispensável para se resguardarem os princípios fundamentais da Instituição Militar, representados pela disciplina e pela hierarquia. Nos termos do § 2º do mesmo preceito, tendo sido a transferência solicitada por seu Comandante de Unidade, não necessitou, portanto, vincular-se à conclusão de eventual procedimento administrativo ou mesmo do processo criminal em trâmite na Primeira Instância desta Justiça especializada. Assim, resta claro que o ato da Administração Pública Militar decorreu do seu poder discricionário, que lhe autoriza a legislação de regência. Mais a mais, desconheço qualquer dispositivo de lei ou regulamento que tenha assegurado aos militares estaduais, pelo menos no Estado de Minas Gerais, direito à inamovibilidade. Sobre essa modalidade de movimentação do militar estadual, temos, inclusive, decisão pacificada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme o excerto a seguir: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA POR “CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA” – ARTS. 174 E 175 DA LEI 5.301/69 E ARTS. 23, 24 E 25 DA LEI Nº 14.310/2002 - DETERMINAÇÃO DE MUDANÇA DE MUNICÍPIO POR ATO DISCRICIONÁRIO – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato de transferência/movimentação por “conveniência da disciplina”, estabelecida no artigo 175, II da Lei nº 5.301/69, pode ser exarado pela Administração Pública, no exercício do poder discricionário, considerando a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade da autoridade administrativa ao praticar o ato em prol da supremacia do interesse público. 2 – Conquanto o ato de remoção seja discricionário, a análise sobre a conveniência e a oportunidade do ato cabe somente ao administrador público. 3 – O ato de transferência dispensa, por conseguinte, manifestação prévia da praça e, se contiver todos os requisitos exigidos para sua prática, não subsiste razão para cogitar-se de nulidade. 4 – Recurso desprovido, sentença mantida integralmente. (TJ-MG – AC: 10000170113385002 MG, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (g.n.) No mesmo sentido, ainda, a decisão deste Tribunal de Justiça Militar, que transcrevo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A transferência por conveniência da disciplina não possui natureza punitiva e independe, por isso, de prévia instauração de procedimento em contraditório. Trata-se de medida disciplinar prevista em lei, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. - Não sendo o servidor militar inamovível, a movimentação interna da corporação é ato discricionário de seu comando e, desde que praticada por ato motivado, independe do deslinde que os mesmos fatos tiveram na esfera criminal. (TJM-MG: AR n. 0000304-56.2015.9.13.0000, Rel. Juiz Coronel PM Sócrates Edgard dos Anjos, julgado em 24/02/2015, publicado em 02/03/2015). Por outro lado, segundo afirmou o Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar, a remoção do autor deveu-se à inadequação de sua conduta disciplinar e também penal militar, que tornou insustentável sua permanência na Guarnição PM da Cidade de Sete Lagoas. A comprovar essa premissa, transcrevo a seguinte argumentação encartada no ato de transferência que se tenta impugnar, extraída das informações prestadas ao MM. Juízo do feito: O militar, em conluio com o nº 106.245-4, Sub Ten Mário Jorge Ferreira, teria promovido divulgação, por meio da rede social WhatsApp, de mensagem contendo comentários depreciativos e imputação de suposto cometimento de crime ao comandante da UEOp, além disso, teriam declarado que “oficiais deveriam ser transferidos e mortos. Assim, tenho que o retorno do agravante, ainda que alternativamente, para Belo Horizonte, conforme arguiu, por tratar-se de decisão meramente administrativa, não deve ser apreciado e muito menos decidido pelo Poder Judiciário. Quanto à publicação do ato de transferência do agravante no Boletim Geral da Polícia Militar, resta claro que constitui reserva legal de cunho obrigatório, por tratar-se de ato da administração pública, cuja validade depende, administrativa e constitucionalmente, de sua publicidade, a teor do art. 37 da Constituição Federal CF de 1988. Há de se ressaltar, ainda, que o ato da transferência foi publicado no Boletim Geral Reservado da Polícia Militar, o que, com toda certeza, limitou seu conhecimento apenas a um público muito restrito, não sendo razoável todo o alarde propalado, quanto à destruição de vez da imagem do autor, com reverberação em comportamentos indesejáveis pela tropa e severos prejuízos à segurança pública. Passando à análise das demais questões arguidas, não verifiquei, na decisão objurgada, que tenha faltado respeito ao agravante e à sua esposa, muito menos que os ilustres advogados que patrocinam esta causa tenham sido subestimados absurdamente em suas capacidades intelectivas e profissionais e, principalmente, que o agravante tenha sido lesado em algum direito líquido e certo. Desse modo, tenho que tais alegações não passam de meras ilações desprovidas de qualquer fundamentação razoável. De igual modo, a alegada dilaceração de eventuais direitos fundamentais do autor, assegurados em cláusulas pétreas, sequer se aproxima da verdade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 bastando, para tal constatação, breve leitura das peças trazidas aos autos, as quais, ao contrário, contêm notícias graves que pesam contra o agravante. Quanto ao pedido relacionado à indenização de ajuda de custo por sua remoção, o próprio agravante, na petição dos Embargos Declaratórios (Evento 9), pugnou pelo afastamento de seu pedido, por ter entendido quanto a sua impertinência. Deixo, então, de me manifestar a esse respeito, além do que me manifestei na decisão denegatória da ordem liminar, por faltar a esta Justiça especializada a competência para a matéria, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 125 da CF de 1988. Em igual medida, deixo de apreciar o pedido autoral concernente à determinação para a Polícia Militar prestar assistência psicológica, psiquiátrica e terapêutica ao autor e à sua esposa, exclusivamente, na cidade de Sete Lagoas. A competência atribuída à Justiça Militar estadual, nos §§ 4º e 5º do art. 125 da CF/88, não chegou a tanto, na medida em que o tema não se refere a qualquer ato disciplinar. Com os mesmos fundamentos, deixo de apreciar, também, o pleito autoral relativo à sua escala de serviço e à sua permanência na Cidade de Sete Lagoas ou, alternativamente, em Belo Horizonte, desde que em alguma Unidade da PMMG com sua aquiescência, por sua total e absoluta impertinência. Senhores desembargadores, Outra questão que se me afigura importante destacar refere-se ao uso excessivo do direito de peticionar que, na minha percepção, vem sendo exercido pela defesa do agravante, no caso em exame. Contra a decisão de primeiro grau que denegou a ordem liminar, ela, a defesa, se insurgiu com esta ação de agravo de instrumento. Irresignado com o resultado que lhe foi desfavorável, porque denegou o pedido liminar de tutela de urgência, interpôs embargos declaratórios. Sem auferir o resultado que desejou, interpôs Agravo Interno e, ainda descontente, aviou incidental de arguição de suspeição contra o Juízo do feito. A incidental de suspeição aviada, conforme determina o § 2º do art. 146 do Código de Processo Civil (CPC), corre em petição apartada e ainda será julgada, mediante recebimento das informações pedidas ao suscitado. Quanto ao Agravo Interno do Evento 20, navegando na contramão da urgência reclamada pelo autor, e se opondo ao princípio da razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88, afronta, ainda, as principais motivações do CPC de 2015, as quais, conforme assentado pela colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, seriam: “eliminar o excesso de formalismo, interromper a litigiosidade desenfreada e comedir a prodigalidade de recursos, como forma de assegurar o consagrado princípio da razoável duração do processo.” Tanto isso é fato que a ação principal do mandado de segurança encontra-se suspensa pelo Juízo do feito, conforme revela o Ofício n. 140/2020-5ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), encaminhado a este relator. Nesse passo, em que pese o agravado não ter sido intimado para se manifestar quanto ao Agravo Interno, tendo-se em mente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento do Evento 26, e em face do julgamento que ora se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 concretiza, entendo, salvo todas as vênias, que o objeto do mencionado Agravo Interno está fulminado. Com essas considerações, nego provimento ao recurso do agravo de instrumento, para manter a decisão do Evento 4, na qual deneguei o pedido liminar de antecipação de tutela, que teve por objetivo principal anular a transferência do agravante da 19ª RPM (Sete Lagoas) para a 18ª RPM (Poços de Caldas), inadmitindo, concomitantemente, o recurso de agravo interno, por manifesta perda de seu objeto. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator